Tribunal: STF
Processo: ARE 1368942
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANMISSÃO CAUSA MORTIS - ITCM SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES AOS BENEFICIÁRIOS EM VIRTUDE DO FALECIMETO DO SEGURADO EM CONTRATOS VGBL. ARTIGOS 7º, § 1º, II E 8º, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL 18.573/2015, TENDO COMO PARÂMETROS OS ARTIGOS 13 E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTANTE DE EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REPRESENTADOS DA AUTORA QUE SÃO CONSIDERADOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS SOLIDÁRIOS PELA PRÓPRIA LEI ESTADUAL. ÓBICE DA OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DE REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DA SUSEP COMO PRESSUPOSTO À VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE INCIDÊNCIA DO ITCM NA ESPÉCIE - “QUALQUER APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE RISCO, INCLUSIVE MODALIDADES DE PLANO PREVIDENCIÁRIO”. PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL. JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL E DA EXCELSA CORTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, I; 155, I; 202; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, a “(in)constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD sobre valores pagos nos planos VGBL, prevista nos art.8º, inciso I'º c/c art.7º, 8 1, “II”da Lei 18.573/2015”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de prequestionamento.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Estadual nº 18.573/2015, a Resolução nº 1.527/2019 da SEFA, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITCMD. VGBL. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, após análise das provas e da legislação infraconstitucional pertinente, concluiu pela não incidência de ITCMD sobre o VGBL. Dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional, providências vedadas nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.325.181-AgR, sob a minha relatoria)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 1.014 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    Publique-se.



     07 de março de 2022



                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator